Tribunal: TJSP
Processo: 2196454-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação visando à quitação de empréstimo bancário em razão de suposta cobertura por seguro prestamista em hipótese de desemprego da mutuária. Tutela de urgência. Autora que pleiteia a suspensão do pagamento das parcelas do empréstimo ou, alternativamente, o seu depósito em juízo. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação visando à quitação de empréstimo bancário em razão de suposta cobertura por seguro prestamista em hipótese de desemprego da mutuária. Tutela de urgência. Autora que pleiteia a suspensão do pagamento das parcelas do empréstimo ou, alternativamente, o seu depósito em juízo. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Tutela provisória. Inviabilidade da concessão. Recurso não provido.